Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-60.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001538-60.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penalidades]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[TULIO BELCHIOR MANO DA SILVEIRA - CPF: 189.185.558-14 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP - CNPJ: 06.021.988/0001-51 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM O MINISTÉRIO PÚBLICO – PENALIDADE PREVISTA EM LEI - POSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O Poder Judiciário deve se limitar à apreciação da regularidade do procedimento, bem como, à presunção de legalidade do ato, sendo-lhe vedada qualquer interferência no mérito do ato administrativo.

O art. 87 da Lei no 8.666/1993 prevê a possibilidade
“pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções”
a penalidade de impedimento de contratar com a Administração por 2 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda.-EPP
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (1010297-84.2016.8.11.0041) proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com o fim de suspender o ato administrativo que aplicou à agravante a penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por 2 anos, ante o descumprimento parcial do Contrato de no 26/2010.

Para tanto, a Agravante assevera que celebrou, em 23/08/2010, o Contrato Administrativo n. 26/2010 com o Ministério Público Estadual, no valor inicial mensal de R$11.000,00 (onze mil reais), tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor), a Procuradoria Geral de Justiça, Projus Infância e Juventude e Projus de Várzea Grande.

Aduz que referido contrato foi aditado por seis vezes, alterando seu prazo, natureza e objeto, em conformidade com o artigo 57, II da Lei n.8666/93, sendo que a última alteração foi celebrada em 19/11/2015, para postergar a vigência contratual por mais nove meses, a partir de 23/11/2015.

Consigna que sempre cumpriu com suas obrigações durante todo o prazo de vigência contratual, mas que foi surpreendida com a majoração da penalidade que já havia sido imposta de rescisão contratual e aplicação de multa, na qual acrescentou a suspensão temporária de licitar e contratar com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por dois anos, medida que considera demasiadamente excessiva.

Afirma que o juízo a quo não se ateve ao fato de que o fundamento principal da ação anulatória é de que em 72 meses de prestação de serviços não respondeu a nenhuma notificação, e, na última etapa da contratação, ou seja, nos 12 meses da excepcionalidade do § 4o do art. 57 da Lei 8.666/93 é que a penalidade foi aplicada.

Argui que a aplicação da suspensão de licitar e contratar com o agravado fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente se considerado que a agravante não agiu com desídia, mas sim dentro que foi contratado.

Assim, postula o provimento do recurso para o fim de suspender a aplicação da penalidade administrativa de suspensão temporária da agravante licitar e contratar com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por 02 (dois) anos.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.119401)

O Agravado, Estado de Mato Grosso, aportou suas contrarrazões. (Id. 146201), pugnando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id.201175)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020